Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708459-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: W W MOVEIS E DESIGNS LTDA, WELLISSON ANDERSON DE SOUSA, WILLIAM GONCALVES D E S P A C H O Prossiga o feito na forma determinada ao cabo da decisão de ID 45021408, com a intimação dos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator